Tribunal: TJMT
Processo: 1018455-31.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018455-31.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. FERNANDES DA SILVA LTDA - CNPJ: 34.229.347/0001-22 (EMBARGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0005-26 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação de consignação em pagamento, reconhecendo a recusa injustificada do credor em receber as parcelas do financiamento por meio diverso do débito automático, diante da inviabilidade prática da forma originalmente pactuada.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao considerar inovadora a tese de vencimento antecipado da dívida; (ii) saber se houve erro de premissa fática no reconhecimento de recusa injustificada do credor; e (iii) saber se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa sob nova valoração jurídica.

Não há contradição ou omissão no acórdão que reconhece como inovação recursal a alegação de vencimento antecipado da dívida, quando a matéria não foi deduzida em contestação nem acompanhada de prova de notificação do devedor, nos termos dos arts. 336, 373, II, e 1.014 do CPC.

Inexiste erro de premissa fática quando o julgado, com base na prova dos autos, reconhece que o credor anteriormente emitia boletos e, posteriormente, recusou-se a fazê-lo, configurando comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC), legitimando a consignação judicial (art. 335, I, do CC).

O simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não autoriza o manejo de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuamento do recurso.

O prequestionamento não exige menção expressa e individualizada a todos os dispositivos indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Configura inovação recursal a alegação de vencimento antecipado da dívida suscitada apenas em grau de apelação, desacompanhada de prova de notificação do devedor.

3. Caracteriza recusa injustificada do credor, em afronta à boa-fé objetiva, a negativa de recebimento da prestação por meio alternativo quando a forma originalmente pactuada se torna inviável por fato alheio ao devedor.

4. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é efetivamente enfrentada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 373, II, 1.014, 1.022 e 1.025; CC, arts. 113, 335, I, 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.987.654; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.456.789.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão seria contraditório e omisso por: (i) ter reputado inovação recursal a alegação de vencimento antecipado da dívida, quando, segundo a Embargante, tratar-se-ia de “fato superveniente”, passível de demonstração posterior; (ii) ter reconhecido recusa injustificada na emissão de boletos, quando, para a Embargante, o Embargado buscaria alterar unilateralmente a modalidade de pagamento pactuada (débito automático), o que seria vedado; (iii) haver afronta aos arts. 113, 313 e 422 do Código Civil e aos arts. 14, III e 1.022 do CPC, requerendo pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Ao final, postula pelo acolhimento dos embargos para reformar o acórdão, a fim de reconhecer a cobrança pelo vencimento antecipado, declarar inexistente recusa da Embargante e permitir que os valores consignados sejam levantados pela Apelante para amortização do saldo devedor; subsidiariamente, requer o recebimento do recurso para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 339631886, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios e, ao final, pleiteia a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por suposto caráter manifestamente protelatório, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado, no presente momento processual, é estritamente delimitada: cumpre verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, em especial no tocante (i) ao reconhecimento de inovação recursal quanto à tese de vencimento antecipado, (ii) ao enquadramento da conduta da cooperativa como recusa injustificada para emissão de boletos, e (iii) ao pleito de prequestionamento de dispositivos indicados pela Embargante.

Para a adequada solução, impõe-se, inicialmente, rememorar o conteúdo normativo do art. 1.022 do CPC, invocado pela Embargante, o qual dispõe, e aqui transcrevo integralmente, por ser a moldura vinculante do presente recurso:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A par disso, é dogmática e jurisprudencialmente assente que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reapreciação da causa sob nova valoração, salvo hipóteses excepcionalíssimas em que o saneamento do vício conduza, inevitavelmente, a resultado modificativo. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, afirma que os embargos
“só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição... não servindo à rediscussão da matéria”
.

Feitas essas premissas, passo ao enfrentamento das alegações da Embargante.

A Embargante sustenta existir contradição, omissão e erro de fato no acórdão, porque teria deixado de reconhecer o “vencimento antecipado” ao reputá-lo inovação recursal, afirmando, agora, que se trata de “fato superveniente”. Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela, com clareza, que o Colegiado enfrentou expressamente a temática e fundamentou por que a tese não poderia ser acolhida naquela sede: (i) porque não fora apresentada em contestação, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 336 e 1.014 do CPC; (ii) porque se trataria de fato impeditivo/extintivo, cujo ônus competia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC; e (iii) porque não havia prova de notificação do exercício da cláusula de aceleração. Essa sequência argumentativa, além de coerente, é internamente consistente: não há choque lógico entre premissas e conclusão; há, isso sim, inconformismo da Embargante com a solução adotada. O acórdão, portanto, não é contraditório; ele é desfavorável à tese recursal.

A tentativa de requalificar, em embargos declaratórios, a tese de vencimento antecipado como “fato superveniente” não logra êxito por duas ordens de razões. A primeira é processual: embargos de declaração não se prestam a inovar fundamentos fáticos e jurídicos para reabrir discussão já encerrada, sob pena de transformar recurso de integração em sucedâneo recursal de revisão. A segunda é de aderência ao próprio acórdão: o Colegiado não negou a tese por falta de “simpatia” à cláusula, mas por óbice formal de inovação recursal, ressaltando, inclusive, a ausência de lastro documental quanto à notificação. Logo, ausente omissão.

Quanto ao argumento de “erro de premissa fática”, a Embargante invoca, em abstrato, a possibilidade de embargos com efeitos modificativos quando o acórdão parte de premissa fática equivocada. É verdade que o STJ admite, em hipóteses excepcionais, o acolhimento de embargos quando demonstrado erro inequívoco de premissa fática. O ponto decisivo, contudo, é que não se evidenciou no acórdão embargado qualquer afirmação fática inexistente ou desmentida pelos autos tal como descritos no próprio acórdão. Ao revés, o julgado assentou que a cooperativa já emitira boletos anteriormente e, depois, recusou-se a continuar emitindo, e que a conta se achava negativada, tornando o débito automático inviável, elementos que foram tomados a partir da prova documental e, inclusive, de extratos juntados pela própria ré.

A Embargante também afirma contradição no reconhecimento de “recusa” pela cooperativa, defendendo que o devedor pretenderia impor prestação diversa, invocando o art. 313 do CC (“o credor não é obrigado a receber prestação diversa...”), além dos arts. 113 e 422 do CC. Ocorre que o acórdão embargado igualmente enfrentou a questão sob ótica da boa-fé e da confiança, concluindo que a negativa posterior, após a emissão prévia de boletos, mostrou-se contraditória e injustificada, sobretudo porque a forma contratada (débito automático) se tornara inviável diante de saldo negativo absorvido por limite/cheque especial. Portanto, não há omissão. Há valoração jurídica diversa daquela pretendida pela Embargante.

Aliás, é relevante notar que a própria sentença - mantida pelo acórdão, foi explícita ao reconhecer que a previsão de débito automático não impediria a quitação por outra via quando a forma avençada se mostrasse prejudicial, invocando os arts. 6º, V e 51, IV do CDC, e enquadrando o caso no art. 335 do CC. A sentença julgou procedente a consignação, declarando válidos os depósitos e permitindo depósitos mensais, além de condenar a ré em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. Essa mesma linha foi confirmada no acórdão ao tratar da recusa injustificada e da adequação da consignação. Logo, a insurgência, novamente, não aponta vício de integração, mas busca reabrir o mérito.

No ponto, a Embargante chega a sustentar que o fato de emissão pretérita de boletos teria sido “excepcional” e não justificaria continuidade, defendendo que a emissão seria manual e que a alteração irrestrita traria prejuízos práticos. Ainda que assim fosse - e essa ponderação foi superada pelo acórdão com base na boa-fé e na expectativa legítima, não se trata de contradição interna do julgado, mas de tese de mérito que já foi resolvida. Ressalto, pois, que os Embargos de declaração não é a via adequada para substituir a conclusão colegiada por outra mais alinhada ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, a Embargante requer manifestação explícita sobre os arts. 14, III e 1.022 do CPC, e 113, 313 e 422 do CC. Ocorre que o acórdão embargado já enfrentou, com fundamentação suficiente, as questões centrais: (i) inovação recursal (arts. 336 e 1.014 do CPC) e ônus (art. 373, II, CPC); (ii) boa-fé e vedação ao comportamento contraditório; (iii) cabimento da consignação (art. 335, I, CC); e (iv) distribuição de sucumbência. Ademais, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar a disciplina do art. 1.025 do CPC, bem como a orientação do STJ acerca do chamado “prequestionamento ficto”, notadamente no sentido de que a oposição de embargos, por si, não obriga o órgão julgador a rebater um a um todos os dispositivos indicados, bastando que enfrente a controvérsia com fundamentação adequada, e que, para fins de instâncias extraordinárias, há critérios específicos (inclusive a indicação de violação ao art. 1.022 no recurso excepcional).

Dito isso, para afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, consigno expressamente que
não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, sendo as teses recursais manejadas, a tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida.

Por fim, verifica-se que a embargada requer a aplicação de multa de 2% por suposto caráter protelatório. O art. 1.026, §2º, do CPC dispõe que,
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

No caso concreto, embora inexista vícios no acórdão, observo que a embargante articulou fundamentos que, ao menos em tese, afasta a conclusão de manifesta protelação “evidente” e “incontroversa” exigida pela norma para a sanção. Assim, não reputo caracterizada, no caso, a hipótese de embargos manifestamente protelatórios à justificar a imposição de multa.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026